Tribunal: TCU
Processo: 019.289/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7018/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.289/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides Guilherme Nunes Costa (XXX.826.605-XX); David Cardoso dos Santos (XXX.370.338-XX); Gustavo Eloy Monteiro Almeida (XXX.292.005-XX); Jose Genilson de Almeida (XXX.794.785-XX); Jose Roberto da Silva Lavinscky (XXX.961.755-XX); Rosangela Maria da Costa (XXX.437.752-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.